Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), LEODINEIA FATIMA MAGALHAES DUARTE - CPF: 621.716.661-53 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DA AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pela Requerida/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Ademais, da ficha financeira juntada na inicial verifica-se que os descontos das parcelas ocorrem desde maio de 2019, circunstância que afasta completamente a verossimilhança da alegação de que a Autora está enfrentando prejuízos irreparáveis e que desconhece a origem de tais descontos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1004874-33.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SABEMI SEGURADORA S.A.
, em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança Indevida de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1006931-40.2019.8.11.0006, movida por
LEODINÉIA FÁTIMA MAGALHÃES DUARTE
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravada, bem como que a Agravante se abstenha de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a Seguradora Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, afirma que o contrato de assistência financeira n.o 6755265 não possui irregularidades, eis que corretamente celebrado com a parte agravada.

Aduz que na fase contestatória foi anexada mídia contendo áudio de gravação de ligação telefônica em que a Agravada autorizou a Seguradora Agravante
“a proceder o crédito em sua conta, a realizar a compra de dívida junto ao Santander e o refinanciamento, que respaldara em débito a ser incluído cobrança em seu contracheque” (Sic).

Assevera que as informações sobre o tipo de operação e do refinanciamento foram passadas por ligação telefônica, de modo que a tese da Recorrida de desconhecimento da operação não pode prosperar.

Ressalta que a contratante, ora agravada, dispunha do prazo de 07 (sete) dias para efetuar a rescisão da operação, porém não o fez.

Por fim, afirma que o risco de dano à Agravante é iminente, vez que o valor foi recebido pela Agravada e, no que tange à irreversibilidade da decisão, alega que a parte recorrida poderá utilizar a margem consignável liberada e inviabilizar o retorno dos débitos mensais em seu holerite.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que seja revogado o
decisum
e, por consequência, mantidos os descontos e a reserva de margem em seu favor.

Alternativamente, caso a decisão seja mantida, requer a redução da multa diária, bem como seja determinada a limitação e o prazo para cumprimento.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36021974).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 48012991.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020